Tribunal: STF
Processo: Rcl 11755
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-07-01
Data de publicação: 2011-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VIOLANDO A SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Ao exigir cópia do comprovante de pagamento de porte de remessa e retorno, o Superior Tribunal de Justiça não afastou a incidência do art. 544 do CPC.



    II - O Plenário desta Corte reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.